Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-46.2023.8.11.0008
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002388-46.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Social, Abuso de Poder, Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (RECORRENTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002388-46.2023.8.11.0008

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
FABIANE DE SA OLIVEIRA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
REMOÇÃO. POL
ICIAL
PENAL.
ALEGAÇÃO DE
MOTIVOS DE
TRATAMENTO DE
SAÚDE
EM PESSOA DA FAMÍLIA (FILHO)
. ATO VINCULADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.,
Os

Juizados

Especiais

foram

criados
para
cuidar
das
causas
de
menor

complexidade
,
por

isso

mesmo
é
norteado

por

princípios

informadores
, que
sustentam

todo
o Sistema Especial, tais
princípios

estão

enumerados
no
artigo
2° da Lei n° 9.099/95, que
afirma
que
o

processo

será

orientado

pelos

princípios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
.
Também

dotou
o
legislador

os

Juizados
de
métodos

próprios
para
diminuir
a
burocracia
e
ainda

acelerar
a
prolação
das
decisões

judiciais
;
desta
forma,
eliminou
a
necessidade
do
relatório

nas

sentenças
,
e
também

estabeleceu
que
ela

deverá

conter

apenas

os

elementos
de
convicção
do
julgador
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
"
ocorridos

em

audiência
", se
houver
é
óbvio
(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Trata
-se de AÇÃO ORDINÁRIA
proposta

por
FABIANE DE SA OLIVEIRA
em

desfavor
de ESTADO DE MATO GROSSO,
alegando
,
em

síntese
, que é
servidora
do
requerido
no cargo de
policial
penal.
Sustenta
que
tomou

posso

na

cidade
de Barra do
Bugres
,
contudo
,
seus

filhos

residem

em

Rondonópolis
e um deles
foi

diagnosticado
com
autismo
.
Requereu
a
sua

remoção
para a
cidade
de
Rondonópolis
, que
lhe

foi

indeferido
.
Liminar

indeferida
no id. 124097785. Em
sua

contestação
, a
parte

requerida
ESTADO DE MATO GROSSO
pugna
pela
improcedência
da
demanda
. É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do art. 38, da lei 9.099/95.
Decido
.
Tratando
-se de
matéria
que
independe
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes
dos autos,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
. À luz da
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal,
somente
se
admite

a

atuação
do Poder
Judiciário
no
controle
do
ato

administrativo

quando

tal

ato
for
ilegal

ou

abusivo
,
sendo-lhe

defeso

qualquer

incursão
no
mérito

administrativo
,
caso

em
que
refletiria

em

ingerência
e
violação

ao

princípio
da
separação
dos
poderes
. O Poder
Judiciário

não

pode

substituir
o
juízo
de
conveniência
e de
oportunidade
da
competência
do
agente

público
, mas
possui
o
dever
de
fiscalizar
se
os

atos

discricionários

estão
de
acordo
com a
Constituição
,
levam

em

consideração a realidade dos fatos e se a decisão

administrativa

possui

coerência

lógica
para a
melhor

solução
das
situações

concretas
.
A

emissão
de
atos

administrativos
que
contrariem

os

limites

razoáveis
da
discricionariedade

torna
-se
arbitrária
e
pode
ser
anulada

pelo
Poder
Judiciário
, o que,
não
é o
caso
dos autos. No
caso
dos autos,
pretende
a
parte

autora

ordem
de
remoção

compulsória
, pois
seus

filhos

residem

em

Rondonópolis
e um deles
foi

diagnosticado
com
autismo
.
Requereu
a
sua

remoção
para a
cidade
de
Rondonópolis
, que
lhe

foi

indeferido
,
justificando
o
requerido
pela
falta
de
efetivo
.
Após

análise
das
questões

fáticas
e de
direito
,
entendo
que
não

assiste

razão
à
parte

autora
, pois a
remoção
de
servidor

público
a
pedido

não
é um
ato

administrativo

vinculado
, mas sim
discricionário
da
Administração
Pública,
ou

seja
,
envolve
um
juízo
de
conveniência
e
oportunidade
,
não

podendo
o Poder
Judiciário

adentrar

em

tal

seara
, sob
pena
de
ferir
o
mérito

administrativo
. Neste
sentido
é o
entendimento
da
jurisprudência
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO - ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. A
remoção
a
pedido
é
ato

discricionário
da
Administração
Pública, pois
envolve

juízo
de
conveniência
e
oportunidade
.
Destarte
,
não

demonstrada
a
conveniência
de
transferência
para a
Administração
, visto que a
remoção
da
servidora

traria

prejuízos

ao

bom

funcionamento
da
unidade

prisional

em
que
exerce

suas

funções
,
não

há

falar

em

direito

líquido
e
certo
. (N.U 1000242-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO A PEDIDO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - UNIDADE FAMILIAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO PROVOCADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
remoção
de
servidor

público
a
pedido

não
é um
ato

administrativo

vinculado
, mas sim
discricionário
da
Administração
Pública,
ou

seja
,
envolve
um
juízo
de
conveniência
e
oportunidade
,
não

podendo
o Poder
Judiciário

adentrar

em

tal

seara
, sob
pena
de
ferir
o
mérito

administrativo
. 2. Soma-
se a

isto
, o
fato

na

unidade
familiar
não

ter

sido

perturbada

ou

rompida

pelo
Estado de Mato Grosso, pois
quando
o
convivente
da Agravante
tomou
posse
em
Cuiabá, a
unidade
familiar
já

estava

constituída
. 3.
Recurso

Desprovido
. (N.U 1006249-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/07/2022,
publicado
no DJE 13/07/2022) Assim,
a

improcedência
da
demanda
é
medida
que se
impõe
. Ante o
exposto
,
opino

por

julgar

improcedente
a
presente

ação
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do CPC. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Desnecessário
o
reexame
, tendo
em
vista que
o

direito

controvertido

não

excede
a 60 (
sessenta
)
salários-mínimos
(art. 496, § 3º, CPC).
Após
o
trânsito

em

julgado
,
arquivem
-se
os
autos. Nos
termos
do art. 40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão

ao

Meritíssimo
Juiz
Togado
para posterior
homologação
. Eduardo Santos de Paula Juiz
Leigo

Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Data do
sistema
. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
embora
a
remoção

seja
um
ato

discricionário
,
por

envolver
a
saúde
de
menores
e
estes

necessitarem
de
atendimento

médico

especializado
, o
ato
é
vinculado
; b)
seu

filho
é
aluno
do
curso

técnico

em

química

integrada
no campus de
Rondonópolis
e
possui

todo
o
acompanhamento

pedagógico

necessário
; c) a
cidade
de Barra de
Bugres

não

possui
a
estrutura

necessária
para o
acompanhamento
de
seu

filho
; e d)
existe

vaga

em

Rondonópolis
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

inicial

consistente

em

sua

remoção
para a
cidade
de
Rondonópolis
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 220932215/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Remoção de Pol
icial
Penal.
Considerando que a
LCE 389/2010, que estabelece o estatuto dos
profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso,
não possui nenhuma previsão de remoção,
aplica
m
-se as regras prevista
s
no
s

art
s
.
51 e 53 da LCE 4/1990, que regulamenta o Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Estado.
Em regra,
a remoção é uma decisão de conveniência da
A
dministração
P
ública, salvo quando a lei estabelece
r
critérios objetivos para a sua

concessão, ocasião em que o administrador ficará vinculado.
A remoção por motivo de saúde, prevista no § 1º do art. 52 da LCE 4/1990, não é um ato discricionário, já que a administração pública ficará vinculada
à
s exigências legais
, quais sejam
: a) laudo pericial da Corregedoria-Geral de Perícia Medica
;
e b) existência de vagas na lotação de destino(STJ MS n. 22.283/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016,
DJe
de 22/8/2016 e N.U 1069304-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024). Sem que se adentre
à
discussão se o laudo apresentado por equipe multidisciplinar d
a iniciativa privada (ID 220932188/PJe2) supre a necessidade do laudo pericial da Corregedoria-Geral de Perícia
Médica
da Secretaria de Estado de Administração - SAD, no presente caso, não foi comprovado que na unidade penitenciária de Rondonópolis possui vaga disponível para a lotação da parte reclamante. Embora haja a alegação que o Diretor da Penitenciária de Rondonópolis informou a existência de vagas, por meio do CI 271932/2022/DPROO/SESP, este documento não foi apresentado nos autos. Portanto,
deve ser mantida a sentença que indeferiu
o pleito de remoção formulado pela parte reclamante
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024